Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO DA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A OBSCURIDADE.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Inexistindo no julgado o alegado vício da contradição, o recurso não merece acolhimento nesse ponto.

Na hipótese de redação apta a gerar entendimento ambíguo, deve ser esclarecida a obscuridade e apontados expressamente os valores devidos aos patronos de cada uma das partes.
Embargos de declaração providos em parte.